Tribunal: TJBA
Processo: 8006568-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006568-92.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AMANDA DA COSTA SILVA LEAL

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA RÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Operadora de Plano de Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora, condenando a Recorrente a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica (dermolipectomia abdominal, mamoplastia com implantes e lipoaspiração de excesso gorduroso), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Autora, após submeter-se a cirurgia bariátrica com perda ponderal de 60kg, apresentou quadro de acentuada flacidez e dermatites, necessitando das intervenções para restabelecimento integral de sua saúde.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, à luz do Rol da ANS e das diretrizes contratuais de exclusão de procedimentos estéticos.

Discute-se, ainda, a configuração de danos morais decorrentes da negativa de cobertura e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado, bem como a aplicabilidade da taxa SELIC para correção do valor da condenação.

III. Razões de decidir

A recusa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica revela-se abusiva, pois tais procedimentos não possuem finalidade meramente estética, mas sim funcional e reparadora, sendo essenciais para a continuidade e o sucesso do tratamento da obesidade mórbida.

Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1069, segundo a qual é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

A ausência de previsão específica no Rol da ANS ou o não preenchimento integral das Diretrizes de Utilização (DUT) não afastam o dever de cobertura quando demonstrada a necessidade médica do procedimento para a cura ou controle da doença coberta contratualmente.

A recusa indevida de cobertura médico-assistencial em momento de fragilidade física e psicológica da beneficiária ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

A correção monetária e os juros de mora foram fixados corretamente na sentença (INPC e juros de 1% ao mês), não havendo que se falar em substituição pela taxa SELIC em detrimento do consumidor na presente hipótese de responsabilidade civil contratual em relação de consumo, mantendo-se o equilíbrio e a reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
A
pelação
Cível nº
8006568-92.2024.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana/BA tendo como
Apelante - BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelado - AMANDA DA COSTA SILVA LEAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar
provimento
a
o recurso de Apelação Cível

interposto
, mantendo a sentença
na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5